Tribunal: STF
Processo: ARE 1433625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REIVINDICATORIA. USUCAPIÃO ARGUIDA COMO DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ AUXILIAR. NACOM. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. INOCORRENCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO ART. 2.028 DO CC. APLICAÇÃO DO ART. 550 DO CC/1916. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. A sentença proferida por juiz de direito em auxílio ao NACOM, órgão deste Tribunal de Justiça criado para o atendimento das metas do Conselho Nacional de Justiça, não ofende o princípio do juiz natural ou da identidade física do juiz, uma vez que os juízes designados como auxiliares do referido núcleo encontram-se legalmente investidos na função, com ampla atuação no primeiro grau de jurisdição.



    2. A despeito de os apelantes terem comprovado a propriedade do bem junto ao registro imobiliário, tenho que não há como acolher a pretensão reivindicatória, por ausência de prova da posse injusta dos apelados.



    3. Os requeridos/apelados lograram comprovar o exercício da posse sobre o imóvel desde 1991, considerando a data da primeira ligação de água e energia no imóvel, inexistindo qualquer prova de que a posse seja injusta.



    4. Considerando a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil/2002, aplica-se à espécie o disposto no artigo 550 do Código Civil de 1916, que exigia posse de 20 anos para a usucapião extraordinária. Isto porque, quando da entrada em vigor do atual Código Civil, considerando o início da posse em 1991, já havia transcorrido mais da metade do tempo necessário para a usucapião, conforme a lei antiga.



    5. Recurso de Apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente